Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0740814-43.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA, AGRAVADO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA contra decisão desta Presidência (ID 37305437) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660), oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no respectivo paradigma. Sem contrarrazões (certidão de ID 39511175). O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, o juízo de admissibilidade, além de negar seguimento ao extraordinário, por abordar controvérsia de caráter repetitivo, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, e o seu teor restou disponibilizado em 20/7/2022. Contra essa decisão, o recorrente interpôs agravo no recurso especial (ID 38329303) em 17/8/2022, agravo no extraordinário (ID 38361545) e agravo interno (ID 38377129) em 18/8/2022. Verifica-se, portanto, que o agravante não se desincumbiu de interpor de forma simultânea os agravos disciplinados do artigo 1.042 do Código de Processo Civil e o agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC, quando tomou ciência da decisão do juízo de admissibilidade de ID 15570836, em 21/7/2022. Sabe-se que a interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão enseja a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e do instituto da preclusão consumativa, à exceção do manejo em conjunto dos apelos constitucionais e dos respectivos agravos, tal como previsto no § 6o do artigo 1.042 do CPC. Nesse sentido já se manifestou a Corte Superior, confira-se: “Como é cediço, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na hipótese dos autos, os aclaratórios de e-STJ fls. 229/237 - poderá ser conhecido, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário.” (AgRg no AREsp n. 2.027.015/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/3/2022.) E mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os agravos utilizados para questionar a negativa de seguimento e a inadmissão de recursos constitucionais também devem ser manejados de modo simultâneo. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. REDIRECIONAMENTO. ADMINISTRADOR SÓCIO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de embargos opostos à execução fiscal, ajuizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pela qual exige a cobrança de valores de multas administrativas por violação do art. 3o, XVII, da Lei n. 9.847/1999 objetivando impedir o redirecionamento da execução fiscal contra os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é incabível o recurso especial quando a interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado, ou seja, o agravo interno. III - Inicialmente, registre-se que o Enunciado n. 77, aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, assim estabelece: "Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais." IV - Com efeito, "no caso de inadmissibilidade de recurso especial com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC em relação a um ponto e de negativa de seguimento quanto aos outros, deve a parte interpor, simultânea e respectivamente, agravo regimental e agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp n. 531.003/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 12/12/2014). V - No que tange à parte relativa à aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois, de acordo com o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a recurso especial com base nos incisos I e III do mencionado art. 1.030 do CPC. VI - A interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível. A propósito: (AgInt no AREsp n. 1.539.749/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/2/2020.) VII - Melhor sorte não assiste ao agravante em relação ao capítulo da decisão que inadmitiu o recurso especial em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade recursais. VIII - Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula n. 7/STJ, ausência de prequestionamento e divergência não comprovada. IX - A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de prequestionamento e divergência não comprovada. X - Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". XI - Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: (EAREsp n. 746.775/PR, Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.) XII - Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.008.940/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 18/4/2022.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019